Tribunal: TJDFT
Processo: 0027438-62.2015.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0027438-62.2015.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARINES PALUDO D E S P A C H O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada NILMAR BORDIGNON GIONGO, incapaz, representado por MARINES PALUDO, em face do DISTRITO FEDERAL, objetivando o recebimento da pensão por morte em decorrência do falecimento da sua irmã, que era servidora pública do Distrito Federal. Interposto apelo, requer o Distrito Federal, em preliminar, a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à instancia de origem para realização de perícia para comprovação da incapacidade da parte autora. Contudo, verifica-se que tal questão não fora aventada perante o juízo de primeiro grau. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o Apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso no que se refere ao pedido acima descrito por inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2020 18:17:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador